Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-53.2015.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Reconvenção – A apresentação em peça apartada da contestação não impede sua admissão, desde que apresentada no prazo para resposta – Prestação de serviço – Alegação do autor de descumprimento do contrato pelo réu – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito – Dever de pagar pelo serviço contratado – Ação julgada improcedente e parcialmente

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Reconvenção – A apresentação em peça apartada da contestação não impede sua admissão, desde que apresentada no prazo para resposta – Prestação de serviço – Alegação do autor de descumprimento do contrato pelo réu – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito – Dever de pagar pelo serviço contratado – Ação julgada improcedente e parcialmente procedente a reconvenção – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002539-53.2015.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL IPORÃ - ARI, é apelado MASTER PORTOES
MANUTENÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002539-53.2015.8.26.0338 - Voto no 37886 - Amanda/Paola
2
VOTO No: 37886
APEL.No: 1002539-53.2015.8.26.0338
COMARCA: MAIRIPORÃ
APTE. : ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL IPORÁ – ARI
APDO. : MASTER PORTÕES MANUTENÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO
LTDA ME
*Declaratória c.c. indenização – Reconvenção – A
apresentação em peça apartada da contestação não
impede sua admissão, desde que apresentada no prazo
para resposta – Prestação de serviço – Alegação do autor
de descumprimento do contrato pelo réu – Ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do seu direito –
Dever de pagar pelo serviço contratado – Ação julgada
improcedente e parcialmente procedente a reconvenção
– Sentença corretamente fundamentada – Ratificação
nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 276/286,
que julgou improcedente a ação declaratória c.c. indenização ajuizada
por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL IPORÃ – ARI em face de
MASTER PORTÕES MANUTENÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO LTDA
ME e parcialmente procedente a reconvenção por este movida contra a
autora.
Apela a autora reconvinda sustentando, preliminarmente,
carência da reconvenção, a qual deveria ser apresentada na contestação e
não como peça autônoma, como foi realizado. Quanto ao mérito, afirma
que a apelada descumpriu o contrato celebrado entre as partes, deixando
de concluir as obras a que tinha se obrigado, impondo a necessidade de
contratação de nova empresa para reexecução dos serviços. Aduz que o
conjunto probatório demonstra que a apelante agiu dentro dos
parâmetros legais e a apelada jamais poderia exigir o pagamento antes
de cumprir sua obrigação. Por fim, refere-se à responsabilidade objetiva
do fornecedor nas relações de consumo. Busca a reforma do decisum.
Sem contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002539-53.2015.8.26.0338 - Voto no 37886 - Amanda/Paola
3
Não obstante a aparente relevância dos argumentos, o
recurso não merece provimento.
De início, afasta-se a alegação de carência da reconvenção.
Isso porque, “Malgrado a lei sugira a oferta da contestação e
da reconvenção em peça única, não deve interferir na admissão da
reconvenção a sua oferta em peça apartada da contestação, desde que
respeitado o prazo para resposta. Afinal, a reconvenção pode ser proposta
independentemente da contestação (v. § 6o).” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca,
Nota Art. 343: 1a, pág. 441, 51a edição, 2020, Saraiva Jur).
No caso, a reconvenção foi apresentada no mesmo prazo da
contestação, logo, cabível o seu recebimento.
Quanto ao mais, restou incontroverso que as partes
celebraram contrato de prestação de serviço consistente na instalação de
câmeras de segurança.
Alega a autora que a ré não observou a boa técnica na
prestação do serviço e abandonou o local sem a conclusão das
obrigações. Pretende seja declarada a inexistência do débito e cancelado
o título levado a protesto, o ressarcimento dos valores que despendeu
para refazimento do serviço por outra empresa, além de indenização por
danos morais.
A ré, por sua vez, afirma que houve alteração na
contratação, com instalação de mais câmeras e cabeamento. Diz que o
serviço não foi finalizado por vontade da autora, que não mais lhe
permitiu acessar o local e não a remunerou, sendo credora da
importância de R$ 3.000,00 referentes a trabalhos extraordinários e R$
2.000,00, por serviços contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002539-53.2015.8.26.0338 - Voto no 37886 - Amanda/Paola
4
Ocorre que, da análise dos autos, não se vislumbra tenha a
autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do
seu direito.
Como bem observado pelo d. Magistrado de piso: “a
autora não fez prova de que os serviços não lhe foram prestados da
forma contratada e dos alegados defeitos.
Isto porque, a uma, o autor não instruiu a inicial com
elementos indiciários a caracterizar defeito ou vício na execução do
serviço. De igual forma, durante instrução processual, não produziu
elementos suficientes a demonstrar a má prestação de serviços e,
quando instado pelo Juízo a especificar as provas que pretendia
produzir, quedou-se inerte.
A duas, porque acabou por se tornar inviável eventual
constatação judicial ou mesmo prova pericial, a fim de se verificar a
quantidade e a qualidade dos serviços prestados, ante a alteração do
objeto material da presente (qual seja, a instalação de câmeras, DVDR's
e acessórios), o que se deu com a contratação pela requerida de nova
empresa para a suposta execução/reexecução do serviço.
Como dito, pois, não se desincumbiu a autora do ônus que
lhe competia.
Além do mais, ainda que se entendesse pela má prestação
dos serviços executados pela parte requerida, não haveria como acatar
o pedido da autora. Como efeito, não fez ela prova dos valores
supostamente despendidos com a alegada reexecução.
Neste ponto, anoto que, às pág. 252, este Juízo determinou
a requerente que, novamente, juntasse os documentos de pág. 88/99,
posto estarem ilegíveis, porque indispensáveis à comprovação do dano
material supostamente suportado, eis que nomeados, como se vê do
título da página, “ordem de serviço e instalação – assistência técnica”.
Entretanto, mais uma vez, inerte se manteve a autora.
Anoto, ainda, que o documento de pág. 264 não é suficiente
a ensejar a condenação da requerida, eis que efetuado por empresa com
interesse na sua contratação para realização de serviços.
Em suma, poderia a autora ter juntado pareceres técnicos,
instrumento de contratação da nova empresa, declarações de
condôminos, fotos, termo de vistoria, prova testemunhal, comprovante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002539-53.2015.8.26.0338 - Voto no 37886 - Amanda/Paola
5
de pagamento ou qualquer outra evidência que demonstrasse o quanto
por ela alegado. Mas não o fez.
Assim, improcede o pedido da ação principal.”
Por outro lado, do conteúdo das conversas contidas nos
documentos de fls. 80/87 e 190/210, possível extrair que o objeto do
contrato foi prestado. Assim, ausente prova de vício ou defeito, bem
como do devido pagamento, procede o pedido formulado na
reconvenção para recebimento do valor de R$ 2.000,00.
Vale ressaltar que, quanto ao pagamento dos serviços
extraordinários, estimados em R$ 3.100,00 pela reconvinte, o pedido foi
negado na sentença.
Em suma, observa-se que foi dado correto desate ao litígio,
nada havendo para ser alterado no r. decisum, ora mantido por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator